Tribunal: TCU
Processo: 016.084/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1806/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade dos atos, tendo em vista a majoração indevida de proventos para o posto/grau hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de incapacidade/invalidez posterior à reforma do instituidor; Considerando que o instituidor da pensão foi inicialmente reformado por limite de idade de permanência na reserva e que, posteriormente, no ato de alteração, teve a fundamentação legal da reforma modificada para reforma por incapacidade definitiva, tendo a base de cálculo para o recebimento dos proventos sido elevada com fundamento no art. 110, § 1o, da Lei 6.880/1980; Considerando que, como bem assinalou a unidade técnica, não há amparo legal para tal procedimento; Considerando que, por meio do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, pacificou-se o entendimento no sentido de que a melhoria prevista no art. 110, § 1o, da Lei 6.880/1980 não se aplica a militar que já se encontra reformado no momento da invalidez; Considerando que os atos ora examinados deram entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: a) considerar ilegais os atos de concessão inicial (115420/2021; peça 3) e de alteração (80791/2022; peça 4) de pensão militar instituída por Carlos Roberto da Silva Bispo, negando-lhes registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 016.084/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Lucia Bispo Cabral (XXX.316.372-XX); Andreia Lucia Ferreira Bispo (XXX.612.192-XX); Andreza Ferreira Bispo (XXX.661.882-XX); Carla Lucia Bispo de Souza (XXX.038.612-XX); Carlos Samuel Moreira Bispo (XXX.606.252-XX); Carmem Lucia Ferreira Bispo (XXX.226.412-XX); Gecionette Nunes de Morais (XXX.959.602-XX); Sarah Beatriz Moreira Bispo (XXX.606.332-XX); Ximenne Lucia Bispo da Silva (XXX.549.052-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.